Tribunal: TJMT
Processo: 1037757-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037757-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), H. D. F. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 34.163.457/0001-39 (AGRAVANTE), HALLEX DAVID FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.543.811-32 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de decisão
que julgou prejudicado o pedido de justiça gratuita formulado em Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, diante do pagamento posterior realizado de forma simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a aplicabilidade do art. 1.007, § 4º, do CPC
no caso concreto
; (
ii
) os efeitos do recolhimento posterior do preparo na forma simples;
e
(
iii
) a alegada contradição da decisão agravada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita não foi instruído com elementos aptos a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
e, intimados para juntarem documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, os Agravantes recolheram o preparo na forma simples.

4.
Conforme o entendimento pacífico do STJ, o
recolhimento posterior do preparo na forma simples configura renúncia tácita ao pedido de gratuidade, atraindo a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC, que impõe o recolhimento em dobro.

5. A exigência do preparo em dobro não caracteriza contradição, tampouco afronta aos princípios do acesso à justiça, do contraditório ou da ampla defesa, constitui

consequência legal expressamente prevista e consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
: “
O recolhimento
d
o preparo, após pedido de justiça gratuita
pendente de análise, configura renúncia/desistência da benesse e
sujeita a parte à regra do art. 1.007, § 4º, do CPC
.
”

_____

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 2.191.109/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de 5/5/2025
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.546.934/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
DJe
de 22/8/
2024
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.403.697/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 15/8/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Ferreira
e
Ferreira dos Santos Ltda. e outros
,
em virtude da decisão de Id. 327850892, em que julguei prejudicado o pedido de gratuidade e determinei que fossem intimados para recolherem o preparo recursal na forma dobrada, sob pena de deserção.

Em suas razões, os Agravantes alegam
que a decisão agravada incorreu em contradição, pois, embora tenha reconhecido o pagamento simples posterior do preparo, determinou, ainda assim, o recolhimento em dobro, o que reputam incompatível com a sistemática do CPC e com a boa-fé processual.

Aduzem que, ao caso,
não se aplica o art
igo
1.007, § 4º, do CPC, porquanto o pedido de gratuidade foi formulado no momento da interposição do
R
ecurso principal e, posteriormente, o vício foi sanado com o pagamento simples, inexistindo pressuposto legal para a penalidade de duplicação do preparo.

Argumentam q
ue a exigência de recolhimento em dobro constitui barreira econômica indevida ao acesso à jurisdição,
que afronta
os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Asseveram
que a manutenção da exigência de preparo em dobro pode conduzir à deserção do Agravo de Instrumento, impedindo o exame de matérias de ordem pública capazes de levar à extinção da
Ação de E
xecução, com risco concreto de atos constritivos ilegítimos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, para afastar provisoriamente a exigência de recolhimento em dobro até o julgamento definitivo do
R
ecurso.

No mérito, pugnam pelo
provimento do Agravo Interno, a fim de afastar a penalidade imposta e permitir o regular processamento do Agravo de Instrumento, com reconhecimento da inexistência de deserção.

Contraminuta no Id. 342836391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A

empresa Ferreira e Ferreira dos Santos Ltda. e outros
i
nterpuseram Recurso de Agravo de Instrumento,
distribuído em 24/10/2025, requereram os benefícios da justiça gratuita e, de conseguinte, não recolheram o preparo.

Diante da falta de elementos capazes de evidenciar a presença dos pressupostos legais para a concessão do pedido, nos termos do artigo 99, § 2.º do CPC, determinei que fossem intimados para a juntada de documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira.

Em 05/11/2025, atravessaram a petição de Id. 326910868 em que requereram a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal na forma simples (pago em 04/11/2025).

Ao constatar tal fato, com fundamento no artigo 1.007, § 4º, do CPC, e na jurisprudência do STJ, julguei
prejudicado o pedido de gratuidade e, diante do pagamento do preparo na forma simples,
determinei que recolhessem o preparo dobrado,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

Inconformados,
alegam que a decisão agravada incorreu em contradição, pois, embora tenha reconhecido o pagamento simples posterior do preparo, determinei, ainda assim, o recolhimento em dobro, o que reputam incompatível com a sistemática do CPC e com a boa-fé processual.

Aduzem que, ao caso, não se aplica o artigo 1.007, § 4º, do CPC, porquanto o pedido de gratuidade foi formulado no momento da interposição do
Recurso principal e, posteriormente, o vício foi sanado com o pagamento simples, inexistindo pressuposto legal para a penalidade de duplicação do preparo.

Argumentam
q
ue a exigência de recolhimento em dobro constitui barreira econômica indevida ao acesso à jurisdição, que afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Asseveram que a manutenção da exigência de preparo em dobro pode conduzir à deserção do Agravo de Instrumento, impedindo o exame de matérias de ordem pública capazes de levar à extinção da Ação de Execução, com risco concreto de atos constritivos ilegítimos.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, para afastar provisoriamente a exigência de recolhimento em dobro até o julgamento definitivo do Recurso.

Conforme já exposto,
os Agravantes
não comprov
aram
o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição
do Agravo de Instrumento
, ou nas 48h (quarenta e oito horas) seguintes à distribuição, e, a fim de não ser
em
intimado
s
para o recolhimento em dobro, formul
aram
o pedido de gratuidade da justiça.

Ao ser
em
intimado
s
para comprovar a necessidade do benefício,
recolheram
o preparo. Ou seja, desisti
ram
do pedido; todavia, pag
aram
o preparo na forma simples, o que está equivocado.

Com efeito,
“havendo a renúncia ao pedido de gratuidade em razão do recolhimento a posteriori, é imperiosa a observância do art. 1.007, § 4º, do CPC, com o consequente recolhimento em dobro do preparo.”
(REsp n. 2.191.109/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025).

Tal entendimento é uníssono no STJ e, para ilustrar, transcrevo os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO
. NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1.
As custas não foram recolhidas no ato da interposição do recurso especial.

Como houve a renúncia ao pedido de gratuidade em razão do recolhimento a posteriori, é imperiosa a observância do art. 1.007, § 4º, do CPC, com o consequente recolhimento em dobro.
2. No caso dos autos, constatada a irregularidade e devidamente intimada, a parte recorrente deixou de efetuar o recolhimento em dobro, o que atrai a incidência da Súmula 187 do STJ. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.546.934/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. J
USTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESISTÊNCIA DA PARTE RECORRENTE. RECOLHIMENTO SIMPLES DO PREPARO, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS NÃO EFETIVADA, A DESPEITO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO DESERTO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a parte que não comprova o preparo no momento da interposição
do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (
ii
) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (
iii
) o recolhimento na forma determinada na intimação" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.286.131/SC, Relator o Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023). 2. Neste caso,
ao ser intimada pelo Tribunal de origem para comprovar os requisitos da gratuidade de justiça, a parte desistiu do pedido, promovendo o recolhimento simples das custas recursais.
3.
Verificada pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do recurso, determinou-se a intimação da agravante para a complementação das custas, conforme determina o art. 1.004, § 4º, do CPC/2015
. 4. A agravante não cumpriu a determinação. 5. Ausente o comprovante de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, inexistente a comprovação do deferimento do benefício da justiça gratuita e não cumprida a determinação de recolhimento em dobro da taxa, aplica-se a deserção recursal, conforme enunciado da Súmula n. 187/STJ. 6. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.403.697/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024). (sem destaque no original)

Assim, não há qualquer mácula na decisão agravada que, conforme se observa,
segue estritamente a orientação
do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
desprovejo o Recurso
e julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Em anuindo os pares, concedo o prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação d
o
Acórdão, para o recolhimento do
brado do
preparo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026